Tribunal: TJDFT
Processo: 0726098-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726098-38.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA requerido por FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA: “I - Ciente do acórdão proferido no Agravo de Instrumento 0751880-81.2024.8.07.0000 - Tema 1169 (ID 227416412), que negou seguimento ao recurso, mantendo o prosseguimento do feito. II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA, por meio do qual pleiteia o recebimento do montante R$ 25.520,63 (vinte e cinco mil quinhentos e vinte reais e sessenta e três centavos), sendo R$ 23.200,58 referente ao reajuste de vencimento da carreira de assistência da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nos moldes do previtos no Inciso I do art. 15 da Lei no 5.106/2013, e R$ 2.320,05 os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme planilha de ID 215798763. Destaca que o título executivo deriva da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, que tramitou perante a 1a Vara da Fazenda Pública, que condenou o Distrito Federal a: a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 229288508. Postula pela inexigibilidade do título, alegando ofensa ao Tema o 864 do Supremo Tribunal Federal. Não alegou excesso de execução. Intimada para apresentar resposta à impugnação, a parte exequente se manifestou, conforme ID 233074175.. Aduz que o título executivo já se encontra revestido pelo manto da coisa julgada. Acerca do tema 864 do STF, afirma que não há aplicação automática ao presente caso e, por fim, informa que a metodologia de cálculo realizada cumpriu as diretrizes da legislação, de acordo com a EC no 113/2021. É a síntese do necessário. Decido. Inexigibilidade do título III - O Distrito Federal pugna pela inexigibilidade do título executivo, alegando violação ao tema 864 do STF. Sem razão o ente público. O Tema n. 864 do STF estabelece que "a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende de previsão na LDO e de dotação na LOA, sendo que a ausência de dotação na LOA impede a implementação do reajuste, mesmo que previsto na LDO." Depreende-se dos autos que o direito pleiteado diz respeito ao reajuste de vencimento da carreira de assistência da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nos moldes do previtos no Inciso I do art. 15 da Lei no 5.106/2013, de modo específico. O Tema da Suprema Corte, por outro lado, busca aplicação a casos de revisão geral de remuneração dos servidores públicos, o que torna evidente a não aplicação ao presente caso. Dessa forma, a argumentação no sentido de "coisa julgada inconstitucional" não possui a capacidade de afastar a exigibilidade do título executivo em apreço, já atingido pelo manto da coisa julgada. Logo, também INDEFERE-SE esta preliminar. IV – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, pelo que HOMOLOGO o valor de R$ 25.520,63 (vinte e cinco mil quinhentos e vinte reais e sessenta e três centavos), sendo R$ 23.200,58 referente ao reajuste de vencimento da carreira de assistência da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nos moldes do previtos no Inciso I do art. 15 da Lei no 5.106/2013, e R$ 2.320,05 os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme planilha de ID 215798763. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios. V – Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos provisoriamente para aguardar o pagamento do precatório. Intimem-se.” O Agravante sustenta (i) que ajuizou ação rescisória visando rescindir o acórdão que constitui o título judicial (Processo 0735030-49.2024.8.07.0000); (ii) que a ação rescisória pode impactar a exigibilidade do título que fundamenta o cumprimento de sentença; (iii) que o acórdão proferido no Processo 0032335-90.2016.8.07.0018 desrespeitou a tese fixada no Tema 864 da Repercussão Geral; e (iv) que no Recurso Extraordinário 905.357/RR foi estabelecido que a concessão de reajuste pressupõe existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Conclui pela “PREJUDICIALIDADE EXTERNA” e pela “INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar “a suspensão do processo, diante da ocorrência de prejudicialidade externa (ação rescisória n. n. 0735030-49.2024.8.07.0000)” ou " a extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, o prosseguimento do cumprimento de sentença foi condicionado à preclusão da decisão agravada. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator